Tribunal: TJSP
Processo: 1016616-59.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUMENTAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÔES – QUESTÕES SOBRE PRESCRIÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIAS OBJETO DE APRECIAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, do CPC.
RECURSO REJEITADO